Tribunal: TJSP
Processo: 0412200-88.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à execução – Conta inicial – Decisão proferida na fase de conhecimento que determinou a aplicação do artigo 41, da Lei no 8.213/91, para apuração dos atrasados - Impossibilidade de utilização do Recurso de Revista no 9.859/74 – Recurso do INSS provido.

Dou provimento ao recurso, com observação.